Tribunal: TJDFT
Processo: 0025803-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025803-88.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO APELADO: YVONNE PEREIRA HERRERO, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, NABYLA PAIXAO PEREIRA D E S P A C H O Nos termos do despacho de ID 20660575, JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO foi intimado a prestar informações sobre a ação de interdição movida em desfavor de YVONNE PEREIRA HERRERO, em trâmite no juízo da comarca de Formosa-GO (processo 100214-45.2017.8.09.0044), cujo resultado interessa ao deslinde da matéria sob análise. Em resposta, os patronos de JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO informaram que “não o representam no processo de interdição” e não conseguiram informações porque o feito tramita sob segredo de justiça. Informaram ainda que JUAN JOSÉ “reside em local distante e com dificuldade de contato via telefone e/ou internet, de forma que, no prazo concedido, os patronos não conseguiram contato com o Recorrente para obter as informações requeridas” e que a patrona de YVONNE neste feito também a representa na referida ação de interdição conforme extrato de ID 20945242. Em homenagem à efetiva prestação jurisdicional e ao dever de cooperação entre as partes, intime-se a advogada LUDMILA FERREIRA DE ANDRADE, OAB-DF 41.829 para informar o andamento da ação de interdição 100214-45.2017.8.09.0044 em trâmite no juízo da comarca de Formosa-GO. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora